Tribunal: TJPA
Processo: 0800626-97.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800626-97.2020.8.14.0008

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PÚBLICA RODOVIÁRIA. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação civil pública proposta pela Associação Empresarial de Barcarena, determinando a conclusão das obras de recuperação da rodovia PA-483, no trecho compreendido entre a PA-481/Vila dos Cabanos e o Trevo do Peteca.

2.

A demanda foi fundada na relevância econômica do trecho rodoviário e na omissão estatal no cumprimento do contrato administrativo nº 76/2017, firmado para a recuperação da via. Concedida tutela de urgência, posteriormente ratificada em sentença de mérito, reconheceu-se a omissão do ente público e fixaram-se honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa.

3.

Em apelação, o Estado alegou violação ao princípio da separação dos poderes, cumprimento da liminar, dificuldades orçamentárias e desproporcionalidade dos honorários. O recurso foi desprovido monocraticamente, com observância do escalonamento previsto no art. 85, § 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, ou a redução do percentual aplicado, em demanda de elevado valor econômico envolvendo a Fazenda Pública, à luz do art. 85 do CPC e da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arbitramento da verba honorária observou os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a relevância social da demanda e a importância da causa para a coletividade, sobretudo diante da comprovada omissão estatal na execução de obra pública essencial.
4. A fixação de honorários por equidade é medida excepcional, restrita às hipóteses em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, circunstâncias inexistentes no caso concreto, cujo valor supera R$ 11 milhões.
5. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076 veda expressamente a utilização da equidade em causas de elevado valor econômico, impondo a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.
6. A pendência de julgamento de temas correlatos no Supremo Tribunal Federal não autoriza o afastamento da legislação vigente nem da orientação jurisprudencial consolidada do STJ, inexistindo pronunciamento vinculante que altere o regime aplicável.
7. O escalonamento previsto no art. 85, § 5º, do CPC, expressamente consignado na decisão agravada, constitui mecanismo suficiente para mitigar eventual impacto financeiro ao erário.
8. O agravo interno não se presta à mera rediscussão do quantum fixado, ausente demonstração de ilegalidade ou afronta direta aos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É vedada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa ou o proveito econômico da demanda for elevado, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 1.076 do STJ.
2. A pendência de julgamento de matéria correlata no Supremo Tribunal Federal não afasta a aplicação da legislação processual vigente nem da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, na ausência de decisão vinculante em sentido diverso.

T

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; 1.021.
T

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.076; STF, AO 2037 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº 24752696, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, nº 0800626-97.2020.8.14.0008, interposta pelo Estado do Pará contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, que acolheu parcialmente os pedidos formulados pela Associação Empresarial de Barcarena (ASSEB) em Ação Civil Pública, determinando que o ente público concluísse as obras de recuperação do trecho rodoviário da PA-483 (Trecho: Entre PA-481/Vila dos Cabanos), ligando o Trevo da Alça Viária ao Trevo do Peteca, na região portuária de Vila do Conde.

Na inicial, a
ASSEB
sustentou a relevância econômica do trecho, fundamental para o transporte e escoamento de mercadorias no estado do Pará, e os impactos sofridos pelos comerciantes, além de destacar a omissão do Estado no cumprimento de contrato, nº 76/2017, firmado em 2017 para recuperação da rodovia que se encontra paralisado.

Inicialmente pugnou pela concessão de tutela de urgência para obrigar o Estado a apresentar cronograma para conclusão da obra e, ao final, pela condenação do Estado à recuperação integral da rodovia, com prazo fixado e multa em caso de descumprimento.

O
juízo de primeiro
grau concedeu a tutela de urgência, determinando que o Estado apresentasse cronograma para retomada e conclusão das obras em até 30 dias e fixou multa diária em R$ 10.000,00, limitada ao teto de R$ 200.000,00, em caso de descumprimento.

Em
sentença
, o processo foi extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de legitimidade ativa da ASSEB.

Em sede de
apelação
, sob minha relatoria, o Tribunal de Justiça do Pará reconheceu a legitimidade da associação, determinando o retorno e prosseguimento do feito.

Após o retorno dos autos ao juízo de origem, o juízo de primeiro grau concedeu a tutela de urgência, determinando que o Estado realize a retomada das obras em até 30 dias e fixou multa diária em R$ 30.000,00, limitada ao teto de R$ 800.000,00, em caso de descumprimento.

O
Ente Estatal
, em contestação, alegou que não houve omissão, que as obras se encontram em plena execução e que o atraso decorreu de fatores alheios.

Sobreveio
nova sentença
, ratificando a liminar anteriormente deferida, reconhecendo a omissão estatal e impondo a conclusão das obras, com aplicação de honorários de sucumbência em 20% do valor da causa, nos seguintes termos:

“É desnecessária a produção de prova em audiência, motivo pelo qual antecipo o julgamento da lide, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Primeiramente, defiro o pedido da parte autora e determino o desentranhamento da petição de titularidade da Defensoria Pública do Estado do Pará, a fim de resguardar a ordem processual, tudo fundamentado pela impossibilidade de permanência da sua condição de parte na ação representando direitos coletivos não aplicáveis à espécie.

Quanto ao mérito da demanda, consta nos autos o cumprimento da liminar.

Verifica-se que foi proferida nos autos no id. 86509344, decisão interlocutória deferindo o pedido liminar.

Nestes casos, ainda que tenha natureza satisfativa, a concessão de medida liminar não esgota o objeto da demanda, mas tão somente antecipa a pretensão, possibilitando a eficácia do provimento jurisdicional.

Desse modo, não há falar em extinção do processo sem julgamento do mérito, mas sim em procedência do pedido inicial, com a ratificação da medida antecipatória.

Ora, a tutela jurisdicional visa não só à efetivação, mas também a estabilização do direito. Essa segunda função é alcançada com a prolação da sentença de mérito, título judicial apto a ficar acobertado pela coisa julgada material e necessário para proporcionar a segurança jurídica e a paz social que se busca realizar.

Ademais, vislumbro nos autos que a obra já foi concluída pelo Estado do Pará, conforme id. 81908755.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, confirmando a tutela liminar concedida no id. 57183427, e, em consequência, extingo o processo com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sem custas.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º, I, do CPC.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação para argumentar que a sentença violou o princípio da separação dos poderes, interferindo em políticas públicas.

Asseverou que cumpriu a liminar e realizou a obra e apontou que a primeira sentença extinguiu o feito pelo cumprimento da medida liminar.

Aduziu ainda dificuldades orçamentárias e aponta a ausência de comprovação de nexo causal entre a inércia administrativa e os prejuízos alegados pela ASSEB.

Requer a reforma total da decisão, pontuando que a sentença ora recorrida fixou honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa, de R$ 11.781.724,87, em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A
ASSEB
, em
contrarrazões
, defendeu a manutenção da sentença, destacando o descaso do ente público em cumprir sua obrigação contratual, além dos impactos econômicos e sociais causados pelo abandono da rodovia.

O Ministério Público se absteve de intervir no mérito recursal.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora houve o conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação, interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença em todos os seus termos, a ser apurado em liquidação de sentença, respeitando o parágrafo 5º do Art. 85 do CPC em relação ao escalonamento.

É como decido.

Face a essa Decisão, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Agravo Interno
, para sustenta a exorbitância dos honorários advocatícios arbitrados, alegando violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Afirma que a demanda teria baixa complexidade, curto lapso temporal de tramitação e não teria exigido esforço técnico significativo do patrono da parte autora, destacando que o Estado cumpriu a liminar concedida, circunstância reconhecida na própria sentença.

Defende que, embora reconheça a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076, a matéria ainda se encontraria pendente de definição definitiva pelo Supremo Tribunal Federal, à luz do Tema 1255 da repercussão geral e da ADC nº 71, sustentando a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores envolvidos forem elevados.

Requer, assim, a reforma da decisão para que os honorários sejam arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sugerindo o patamar máximo de R$ 10.000,00, ou, subsidiariamente, a redução do percentual para 10% sobre o valor da causa

A parte agravada apresentou contrarrazões, refutando o alegado e requerendo o não provimento do agravo interno, bem como aplicação de multa por ser o recurso meramente protelatório.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se o agravante contra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação por ele interposta, em que visa o arbitramento dos honorários por equidade ou que seja estipulada a verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem, passo a análise do presente recurso.

No presente caso, não prosperam os presentes aclaratórios, visto que, a decisão agravada enfrentou adequadamente a controvérsia e aplicou corretamente o regime jurídico dos honorários sucumbenciais previsto no Código de Processo Civil.

Conforme consignado, o arbitramento da verba honorária observou os critérios do art. 85, § 2º, considerando o grau de zelo profissional, a relevância social da demanda e a importância da causa para a coletividade atingida, especialmente diante da comprovada inércia estatal na execução de obra pública essencial, cuja retomada somente ocorreu em razão da intervenção judicial.

Não procede a alegação de que seria cabível a fixação de honorários por equidade, tendo em vista que o art. 85, § 8º, do CPC estabelece de forma expressa que tal critério é excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que manifestamente não se verificam no caso concreto, cujo valor da causa supera a cifra de R$ 11 milhões.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do Tema 1.076, é clara no sentido de que, em demandas de elevado valor econômico, é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, sendo vedado o arbitramento por equidade fora das hipóteses legais, inverbis:

“i) A fixação dos

honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Nesse condão, é imperioso ressaltar que a Suprema Corte tem jurisprudência que corrobora com este raciocínio. Veja-se:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE MAJOROU O PERCENTUAL DE DESCONTO EM FOLHA DOS MAGISTRADOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO JÁ RECONHECIDA PELO STF. JULGAMENTO PARCIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 8% DO VALOR DA CAUSA. PEDIDO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1. Sem a observância do contraditório e da ampla defesa, o Tribunal de Contas da União não pode majorar o percentual de desconto em folha de verba indevidamente paga fixado por decisão administrativa. Precedente específico da Primeira Turma: MS 27.851, Red. para o acórdão Min. Luiz Fux, DJe 22.11.2011. 2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, sendo obrigatório a observância do disposto no parágrafo 3º do art. 85 do Código de Processo Civil. Precedente qualificado do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários.

(STF - AO: 2037 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01-03-2023 PUBLIC 02-03-2023)" grifei

Diante do referido entendimento, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça assim se manifesta:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA ARBITROU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REFORMAR A SENTENÇA E DETERMINAR QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECAIAM SOBRE O VALOR DO BEM (APRECIAÇÃO EQUITATIVA). VALOR EXORBITANTE. DECISÃO ERRADA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STJ. TEMA REPETITIVO 1076. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Com efeito, a análise atenta do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1850512 / SP (Tema 1076) conduz à modificação do entendimento antes firmado, o que se faz em homenagem à competência constitucionalmente atribuída àquela Corte Superior.

II – Tema Repetitivo 1076: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

III – Posto isso, considerando que o voto de ID 7450940 reformou a sentença quanto aos honorários advocatícios para que recaiam sobre o valor do bem, dessa forma, utilizando apreciação equitativa porque o valor da condenação é elevado, tal decisão deve ser reformada para se enquadrar no posicionamento do STJ, mantendo a sentença em todos os termos, ou seja, que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV – DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, para corrigir a omissão quanto ao Tema Repetitivo 1076, adequando o entendimento e em consequência NEGAR PROVIMENTO INTEGRAL A APELAÇÃO CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, conforme fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00177342120108140301 18747127, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)"

"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO EXEQUENTE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRETENSÃO RECURSAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES. TEMAS 1.076 E 143 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que extinguiu feito executivo sem resolução do mérito e condenou o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência. 2. O recorrente pediu a extinção do feito executivo em manifestação sobre a exceção de pré-executividade. Isso significa que a exceção oposta foi determinante para que o Estado procedesse à revisão da CDA que instruiu a inicial, constatando a existência de litispendência. Assim, a atuação do advogado da excepta restou frutífera. 3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios. O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. Precedentes vinculantes. Art. 927 do CPC. Teses relativas aos Tema 1076 e 143 do STJ. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0863602-08.2018.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Também não prospera o argumento de que a pendência de julgamento de temas no Supremo Tribunal Federal autorizaria o afastamento da orientação atualmente vigente, pois enquanto não houver pronunciamento definitivo do STF com efeito vinculante que altere o regime legal ou jurisprudencial aplicável, subsiste a obrigatoriedade de observância do texto expresso do CPC e da interpretação firmada pelo STJ, sob pena de insegurança jurídica. Ademais, a decisão agravada já consignou a aplicação do escalonamento previsto no § 5º do art. 85 do CPC na fase de liquidação, mecanismo instituído justamente para resguardar o erário em causas de elevado valor, o que afasta qualquer alegação de onerosidade excessiva.

Por fim, a pretensão de simples rediscussão do quantum fixado, sem demonstração de flagrante ilegalidade ou descompasso com os parâmetros legais, não se coaduna com a finalidade do agravo interno, que não se presta à reapreciação ampla de matéria já devidamente fundamentada e decidida.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026